Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. INDÍCIOS DOS REQUISITOS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. PROVIMENTO.
1. No que concerne ao pedido de concessão da tutela de urgência para arresto dos bens dos agravados, registro que a questão não pode ser apreciada neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Deverá, pois, tal pedido ser analisado originariamente pelo juízo a quo.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
3. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes.
4. É certo que cabe ao magistrado a análise liminar dos requisitos da petição para a instauração do incidente pleiteado. Nesse sentido, o § 4o do art. 134 especifica que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.
5. O juízo de acolhimento de qualquer ato processual, não só a exordial, deve se abster de realizar o julgamento do mérito da pretensão da parte, considerando o pleito conforme a teoria da asserção. A insolvência ou inexistência de bens do devedor não configura condição para a instauração do incidente. Além disso, o mérito do pedido de desconsideração somente deve ser apreciado após a instrução processual, com a citação e formação do contraditório.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.